Tribunal: STF
Processo: RE 1513033
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os termos do acordo oferecido pelo Ministério Público Federal não ostentam qualquer ilegalidade e, assim, ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário (doc. 210).



    O embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão embargada, sob o argumento de que: 



    [...] Muito embora tenha havido preliminar de prescrição ao caso, sua excelência recebeu o pedido de controle jurisdicional como agravo regimental: 



    Posto isso, nego provimento ao agravo regimental e, certificado o trânsito em julgado, determino a baixa imediata dos autos à origem para que analise a questão relativa a ocorrência da prescrição (doc. 216, p. 2).



    Ademais, assenta que há 



    [...] omissão relevante quanto à análise dos argumentos da defesa sobre a abusividade das cláusulas do acordo de não persecução penal (ANPP) (doc. 216, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem parcial acolhida, apenas para reconhecer a presença de erro material na decisão monocrática (doc. 210, p. 20).



    Quanto à alegada omissão, verifico que os embargos declaratórios não merecem prosperar.



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que — de forma clara e expressa, assentei que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, o recorrente, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 



    III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgRSegundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2023 — grifei).



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para correção de erro material, de forma que, onde se lê “Posto isso, nego provimento ao agravo regimental...”, leia-se “Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário...” (doc. 210, p. 20 – grifei). 



    Quanto ao mais, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC) e, certificado o trânsito em julgado, determino a baixa imediata dos autos à origem para que analise a questão relativa a ocorrência da prescrição.



     



    Publique-se.



    Brasília, 114 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator